Tribunal: STF
Processo: ARE 827726
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de aperfeiçoamento. Preenchimento dos requisitos para recebimento. Lei 1.059/2006 do Estado do Amapá. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.